Tribunal: TJDFT
Processo: 0001815-92.2016.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A, § 1o C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES) E ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 8.069/90 (UMA VEZ), NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL, SOB O CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VIOLÊNCIA PRESUMIDA ABSOLUTA. ATOS VOLTADOS À SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE GENÉRICA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME ÚNICO. MULTIPLICIDADE DE ATOS COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O laudo de exame de corpo de delito não é peça essencial para a comprovação dos atos libidinosos praticados contra a vítima, já que estes não necessariamente deixam vestígios.
2. O acervo probatório, composto pela palavra da vítima, provas orais e relatórios técnicos é uníssono no sentido de que o réu cometeu o delito de estupro de vulnerável contra sua enteada, consistente em tocá-la na vagina e nos seios, ao menos em duas oportunidades; bem como praticou o crime de facilitar ou induzir o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível, portanto, a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP). Já o crime do art. 232 do ECA (‘Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento’) possui caráter residual, isto é, caracteriza-se somente se o vexame ou o constrangimento não implicarem ato libidinoso.
4. Tanto a prática do delito de estupro de vulnerável como o crime de exposição de conteúdo pornográfico para a vítima se deram em mais de uma oportunidade (pelo menos duas vezes cada). Na ocasião em que foram concomitantes, este segundo delito foi absorvido pelo primeiro. Quanto à vez em que a exposição de filme pornográfico se deu isoladamente, não se pode dizer que a prática do delito do artigo 241-D, parágrafo único, I, do ECA, se tratou de mero ato preparatório para o cometimento do crime do artigo 217-A do Código Penal.
5. O Superior Tribunal de Justiça assentou a ausência de “bis in idem” na incidência da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f”, e na causa de aumento específica do artigo 226, inciso II, ambas do Código Penal.
6. Na espécie, a detida análise dos autos permitiu identificar ao menos 2 (dois) crimes de estupro de vulnerável cometidos, de sorte que se afasta a tese de crime único.
7. Recurso desprovido.